Tribunal: TJMT
Processo: 0036823-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONFESSO. DEPÓSITO PARCIAL. MORA DA CONSIGNANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO DA RECONVENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada, visando ao reconhecimento do pagamento das parcelas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com a consequente manutenção na posse do bem.
2. O juízo de origem julgou procedente a ação, declarando quitada a dívida referente ao valor consignado e determinando o adimplemento das parcelas vincendas diretamente aos requeridos. A reconvenção foi julgada improcedente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal envolve: (i) a regularidade da consignação em pagamento; (ii) a caracterização da mora da consignante diante do depósito parcial das parcelas vincendas; (iii) a existência de interesse processual na continuidade da ação consignatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Mora da consignante: Embora a tutela de urgência tenha autorizado o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, verificou-se que a autora realizou apenas depósitos iniciais, deixando de consignar regularmente os valores subsequentes, configurando inadimplência por quase 8 anos.
5. Ausência de interesse processual: Nos termos do art. 541 do CPC, a consignação de parcelas sucessivas deve ser realizada dentro do prazo legal, sob pena de caracterização da mora e perda da utilidade da ação. O não cumprimento integral da obrigação descaracteriza o interesse processual da consignante.
6. Precedentes jurisprudenciais e entendimento do STJ: O TEMA 967 do STJ estabelece que a insuficiência do depósito na ação consignatória conduz à improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.
7. Acolhida a preliminar de falta de interesse processual da autora, conforme postulado pelos Apelantes, resta prejudicada a análise do recurso interposto na ação reconvencional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A consignação em pagamento pressupõe a quitação integral da obrigação, sendo incabível quando o devedor permanece inadimplente em relação a parcelas vincendas. 2. O não cumprimento integral da obrigação descaracteriza o interesse processual e conduz à extinção da ação sem resolução do mérito. 3. O pagamento parcial da dívida na ação consignatória não extingue o vínculo obrigacional, nos termos do TEMA 967 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 334; CPC, arts. 485, VI, 539 e 541.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1000180-18.2017.8.26.0579; STJ, TEMA 967.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036823-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON GONCALVES TORRES - CPF: 581.470.201-04 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ODAIR RODRIGUES TORRES - CPF: 171.968.921-00 (APELANTE), DENISE CAMPOS DA SILVA - CPF: 040.108.951-79 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONFESSO. DEPÓSITO PARCIAL. MORA DA CONSIGNANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO DA RECONVENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada, visando ao reconhecimento do pagamento das parcelas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com a consequente manutenção na posse do bem.

2.

O juízo de origem julgou procedente a ação, declarando quitada a dívida referente ao valor consignado e determinando o adimplemento das parcelas vincendas diretamente aos requeridos. A reconvenção foi julgada improcedente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a regularidade da consignação em pagamento; (ii) a caracterização da mora da consignante diante do depósito parcial das parcelas vincendas; (iii) a existência de interesse processual na continuidade da ação consignatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mora da consignante: Embora a tutela de urgência tenha autorizado o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, verificou-se que a autora realizou apenas depósitos iniciais, deixando de consignar regularmente os valores subsequentes, configurando inadimplência por quase 8 anos.
5. Ausência de interesse processual: Nos termos do art. 541 do CPC, a consignação de parcelas sucessivas deve ser realizada dentro do prazo legal, sob pena de caracterização da mora e perda da utilidade da ação. O não cumprimento integral da obrigação descaracteriza o interesse processual da consignante.
6. Precedentes jurisprudenciais e entendimento do STJ: O TEMA 967 do STJ estabelece que a insuficiência do depósito na ação consignatória conduz à improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

7. Acolhida a preliminar de falta de interesse processual da autora, conforme postulado pelos Apelantes, resta prejudicada a análise do recurso interposto na ação reconvencional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A consignação em pagamento pressupõe a quitação integral da obrigação, sendo incabível quando o devedor permanece inadimplente em relação a parcelas vincendas. 2. O não cumprimento integral da obrigação descaracteriza o interesse processual e conduz à extinção da ação sem resolução do mérito. 3. O pagamento parcial da dívida na ação consignatória não extingue o vínculo obrigacional, nos termos do TEMA 967 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 334; CPC, arts. 485, VI, 539 e 541.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1000180-18.2017.8.26.0579; STJ, TEMA 967

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODAIR RODRIGUES TORRES
e
WILSON GONÇALVES TORRES,
em face da r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
DENISE CAMPOS DA SILVA TORRES
e, ainda rejeitou o pedido de RECONVENÇÃO.

Inconformados, os Apelantes apresentaram razões recursais (ID 252571725), alegando que o contrato de compra e venda foi celebrado sob
vício de consentimento
, uma vez que sua intenção era
beneficiar o casal
(Apelada e seu ex-marido, filho dos Apelantes), e não apenas a Apelada. Sustentam, ainda, que o preço do imóvel, fixado em R$ 100.000,00,
seria vil e desproporcional ao valor real do bem
, além de argumentarem que a Apelada teria
agido de má-fé ao permanecer no imóvel e tentar se beneficiar exclusivamente do contrato
, mesmo após a separação do casal.

Em manifestação juntada sob o ID 252571732, os Apelantes
aditaram as razões recursais
anteriormente apresentadas, incluindo os pedidos
preliminares de reconhecimento de ausência de interesse processual e de falta de condição da ação.

Por sua vez, a
Apelada
apresentou
contrarrazões
(ID 252571733), pleiteando o
desprovimento do recurso
.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se nos autos que
DENISE CAMPOS DA SILVA TORRES
, juntamente com seu ex-marido,
Paulo Henrique Gonçalves Torres
, firmou, na data de 30/12/2015, um contrato de promessa de compra e venda com
ODAIR RODRIGUES TORRES
e
WILSON GONÇALVES TORRES
(seus ex-sogros), referente ao imóvel residencial situado na
Rua 13 de Maio, Loteamento Santa Isabel, Quadra Y2, Lote 29, Bairro Santa Isabel, Cuiabá/MT
, inscrição municipal no 01.4.33.084.0109. O contrato estabelecia o pagamento do valor de
R$ 100.000,00
, sendo
R$ 11.000,00
como entrada e o restante dividido em parcelas mensais de
R$ 500,00, com vencimento no dia 15 de cada mês
.

Conforme consta, em abril de 2016,
DENISE
se separou de fato de seu cônjuge e, posteriormente, descobriu que o contrato estava em
atraso
, uma vez que apenas a entrada e as parcelas de janeiro e fevereiro de 2016 haviam sido quitadas.

Diante dessa situação, a Autora procurou os vendedores para regularizar os pagamentos atrasados; no entanto, eles se
recusaram a receber os valores
, alegando que
não desejavam mais vender o imóvel
. Ademais, em 08/08/2016, os vendedores compareceram ao imóvel, exigindo sua desocupação, trocando os cadeados e fechaduras das portas. Em razão disso,
DENISE
registrou um Boletim de Ocorrência.

Afirma a Autora que o
atraso no pagamento das parcelas decorreu exclusivamente da conduta de ODAIR RODRIGUES TORRES e WILSON GONÇALVES TORRES
, que se recusaram a receber os valores, o que não configura
justa causa para a rescisão do contrato firmado
. Assim, propôs a presente ação, requerendo a
concessão de tutela de urgência
para consignar os valores vencidos e vincendos em juízo, de modo a se manter na posse do imóvel. Ao final, pleiteia a procedência da ação, com a confirmação da consignação judicial dos valores, a extinção da obrigação de pagar as parcelas vencidas e a declaração de validade do contrato de promessa de compra e venda.

A
tutela de urgência foi deferida
, autorizando o depósito judicial das
parcelas vencidas (R$ 3.500,00) e vincendas (R$ 500,00)
. Em contestação, os requeridos apresentaram
reconvenção
, pleiteando a anulação do contrato de compra e venda cumulada com pedido de despejo, cobrança de aluguéis e indenização por danos morais em face da requerente.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou
procedente a ação principal
para declarar efetuado o pagamento da dívida referente ao valor consignado e autorizando o levantamento de todos os pagamentos, determinando que o adimplemento das demais parcelas se dessem diretamente aos requeridos; bem como julgou
improcedente a reconvenção
, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os honorários foram arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, abrangendo a atuação em ambas as ações (principal e reconvenção).

Irresignados, os Apelantes apresentaram o presente recurso visando a reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

Inicialmente, embora a
preliminar de ausência de interesse processual
tenha sido arguida pelo Apelado em
momento processual posterior à apresentação das contrarrazões
, o que, em regra, ensejaria a
preclusão consumativa,
trata-se de
matéria de ordem pública
, a qual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pode ser
conhecida de ofício
pelo juízo ou tribunal a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que
constatada a sua ocorrência

Como é cediço, o interesse processual, como condição da ação, deve estar presente ao longo de todo o curso do processo, e
sua ausência inviabiliza a apreciação do mérito
, resultando
na extinção do processo sem resolução do mérito
.

A ação de consignação em pagamento tem como objetivo
viabilizar o cumprimento da obrigação pelo devedor
, diante de dúvida, recusa ou outro impedimento para o pagamento direto ao credor, com a consequente extinção da obrigação, nos termos do art. 334 do Código Civil e do art. 539 do CPC.

Necessário consignar, ainda, ser possível a consignação de parcelas sucessivas, conforme lesiona o art. 541 do CPC:
“Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento.”,
para garantir o cumprimento da obrigação.

No caso em tela, o juízo de origem
deferiu
liminar em
30/09/2016
, determinando que a parte autora
realizasse
o depósito inicial no valor de R$ 3.500,00, referente às parcelas vencidas, e
efetuasse
o pagamento das parcelas subsequentes no valor de R$ 500,00 cada.

Contudo
, conforme se verifica nos autos, a autora realizou apenas o depósito inicial de R$ 3.500,00 em 13/01/2017 (ID 252571650 – pág. 10) e mais um pagamento referente a três parcelas no valor de R$ 1.500,00 em 29/03/2017 (ID 252571651 – pág. 10),
deixando de cumprir com a obrigação
de consignar as parcelas vincendas de forma regular, encontrando-se em
mora por quase 8 anos
.

Tal conduta caracteriza
desinteresse no prosseguimento
da ação de consignação em pagamento, visto que a finalidade do processo é
garantir o cumprimento integral da obrigação
, e a
mora
na realização dos depósitos vincendos torna
impossível o alcance desse objetivo
.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

Consignação em Pagamento – Compromisso de Compra e Venda – Valores depositados em conta judicial para assegurar a manutenção do contrato –
Ausência de pagamento de parcelas do preço nas datas convencionadas, por mais de quatro anos – Inadimplência confessa - Ausência de interesse de agir na modalidade adequação e utilidade - Carência decretada – Extinção da ação - Dispositivo da sentença alterado para inciso VI do artigo 485 em substituição ao inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil
– Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC RECURSO NÃO PROVIDO, com observação. (TJ-SP 10001801820178260579 SP 1000180-18.2017.8.26.0579, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 24/04/2018, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2018) Destaquei

Ainda, tem-se o TEMA 967 do STJ:
“Em ação consignatória, a
insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido
, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”.

Diante da ausência de cumprimento integral da obrigação pela parte autora, entendo configurado a mora nos depósitos das parcelas vincendas, o que caracteriza a ausência de interesse processual na continuidade da ação de consignação em pagamento. Assim,
reconheço de ofício
tal ausência e declaro a
extinção do processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isso,
ACOLHO
,
de ofício
,
a preliminar de ausência de interesse processual, extinguindo o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC. De Consequência, julgo prejudicado o apelo da reconvenção.

Por corolário lógico, inverto a sucumbência estipulada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025